Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-09.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600440-09.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600440-
09.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Jose Ricardo Dias, considerando o apontamento 2.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisado
acima por este Juízo. Uma vez ter sido devidamente oportunizada a manifestação da parte no
trâmite processual, destacou que eventual interposição de embargos de declaração com intuito
exclusivamente infringente, será considerado ato processual protelatório e acarretará a aplicação
da multa prevista no o art. 275, §6º do Código Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou
coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à
arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem
suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à
aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a
apuração do abuso de poder econômico em processo apropriado. Anotou ainda que o julgamento
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras.(Prestação de contas de campanha de Jose Ricardo Dias,
candidato ao cargo de vereador, pelo partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, do
município de Ponta Grossa/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foram detectadas
omissões de contas bancárias na PCE apresentada pelo candidato, além das omissões também foi
verificado pelo setor técnico a não apresentação dos respectivos extratos bancários de tais contas.
De acordo com o item 2.1 do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador de contas recebeu de
candidata "Eleição 2024 Elizabeth Silveira Schmidt Prefeito",filiada ao partido UNIÃO BRASIL o
valor de R$3.000,00 de recursos oriundos do FEFC.No entanto o prestador de contas, recebedor
dos referidos recursos, é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e concorrente no
pleito proporcional, onde, por previsão legal, é vedada à celebração de coligações). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RICARDO DIAS (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JOSE RICARDO DIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534359
03/06/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44534359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.232

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600440-
09.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE RICARDO DIAS VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: JOSE RICARDO DIAS
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
REPASSE
DE
FEFC.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu do recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de candidata a prefeita filiada a partido
diverso, em descumprimento ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda
que tenha havido devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de recursos do
FEFC por candidato a vereador de partido diverso daquele da candidata a prefeita

Num. 44534359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
que realizou a transferência, ainda que coligados na eleição majoritária e com
posterior devolução dos valores, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas de campanha; (ii) saber se a decisão judicial aplicou
entendimento jurisprudencial retroativo, violando a segurança jurídica; e (iii) saber se
a irregularidade, diante da ausência de má-fé e da devolução dos valores, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a vereador de partido diverso
daquele do doador, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo irregularidade grave.
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra expressamente
prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
6. A devolução dos valores não descaracteriza a gravidade da infração, uma vez
que o valor irregular representa percentual significativo da receita total da
campanha, comprometendo a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Desprovido. Manutenção da sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de Julgamento: 1. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a cargo
proporcional de partido diverso, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. 2.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
possui respaldo na legislação eleitoral, não havendo que se falar em retroatividade
da jurisprudência. 3. A devolução dos valores recebidos irregularmente não afasta a
irregularidade, notadamente quando o montante representa percentual relevante da
receita da campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º, I e II, e 9º; Emenda
Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-REspe nº 0600982-15,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023; TSE, AgR no Agravo em REspe
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado
no Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

Num. 44534359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Ricardo Dias, candidato ao cargo de vereador
no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão recorrida baseou-se nos apontamentos constantes do Parecer Técnico Conclusivo, que
identificou o recebimento de R$ 3.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), repassados por candidata a prefeita filiada ao partido União Brasil, sendo que
o recorrente é filiado ao MDB e concorria ao cargo de vereador, cargo proporcional para o qual é
vedada a formação de coligações, conforme o art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) que houve a devolução integral
dos valores recebidos antes da análise judicial, o que afasta qualquer irregularidade substancial;
b) que a sentença aplicou indevidamente um entendimento jurisprudencial retroativo, violando a
segurança jurídica, pois até a época da apresentação das contas não havia jurisprudência
consolidada sobre a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos coligados na
majoritária; c) que a natureza da infração não justifica a desaprovação das contas, sendo
aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a aprovação com
ressalvas; d) que a desaprovação das contas extrapola a razoabilidade, pois não há indícios de
má-fé ou de que o uso temporário dos recursos tenha comprometido a lisura do processo
eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
argumentando que o recebimento de recursos de fonte vedada é irregularidade grave, ainda que
tenha havido devolução posterior ao uso. Reforçou que a jurisprudência do TSE é firme no
sentido de vedar o repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados na eleição
proporcional, e que tais valores, mesmo devolvidos, devem ser considerados na análise das
contas.
É o relatório.

Num. 44534359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Da Irregularidade no Recebimento de Recursos do FEFC de Candidato de Partido Diverso
O recorrente alega que o valor recebido foi utilizado em propaganda eleitoral conjunta com a
candidata majoritária do partido doador, o que afastaria a configuração de má-fé; ademais,
sustenta que o montante foi devolvido de forma espontânea, antes da manifestação do Ministério
Público e da prolação da decisão de primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à
análise técnica das contas.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
No caso em exame, restou incontroverso que o recorrente recebeu, em 03/09/2024, o valor de R$
3.000,00, oriundo do FEFC, transferido pela candidata a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada
ao União Brasil, partido diverso daquele ao qual pertence o recorrente (MDB).
Ainda que as agremiações partidárias estivessem coligadas na disputa majoritária, a regra
prevista nos dispositivos mencionados é clara ao restringir o repasse de recursos no âmbito da
eleição proporcional exclusivamente a partidos da mesma coligação ou federação, situação não
configurada no presente feito.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será

Num. 44534359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a candidatos de
partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. Nessa hipótese, impõe-se o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o recolhimento da quantia por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante foi devidamente juntado aos autos em
12/12/2024. Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a
providência exigida já foi cumprida pelo recorrente.
Da Alegação de Aplicação Retroativa de Jurisprudência

Num. 44534359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
O fato de o recorrente ter devolvido espontaneamente os valores antes da manifestação
ministerial ou da prolação da sentença não descaracteriza a gravidade da infração. Isso porque o
valor irregular representa alto percentual da receita total da campanha, fato que, por si só, já
compromete a regularidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o candidato arrecadou o total de R$
8.537,29, ao passo que a irregularidade perfaz um total de R$ 3.000, cujo percentual corresponde
a 35,13%, número que está bem acima do percentual de 10%, limite estabelecido para aferição
das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de

Num. 44534359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175982000000043475760
Número do documento: 25060317175982000000043475760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:25:58
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de José Ricardo Dias, candidato ao cargo
de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600440-
09.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE RICARDO DIAS VEREADOR, JOSE RICARDO DIAS -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE
BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025